Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-16.2023.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – IMÓVEL LOCADO QUE, APÓS EXÍGUA VIGÊNCIA CONTRATUAL, APRESENTA DIVERSOS ENTUPIMENTOS E INFILTRAÇÕES, PROBLEMAS QUE TORNAVAM O LOCAL INSALUBRE – RESCISÃO UNILATERAL JUSTIFICADA, ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS RELEVANTES E PREJUDICIAIS À HABITABILIDADE DO IMÓVEL

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO – IMÓVEL LOCADO QUE, APÓS EXÍGUA VIGÊNCIA CONTRATUAL, APRESENTA DIVERSOS ENTUPIMENTOS E INFILTRAÇÕES, PROBLEMAS QUE TORNAVAM O LOCAL INSALUBRE – RESCISÃO UNILATERAL JUSTIFICADA, ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS RELEVANTES E PREJUDICIAIS À HABITABILIDADE DO IMÓVEL – LOCADORA QUE DISPONIBILIZOU PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA EFETUAREM OS REPAROS LOGO APÓS TOMAR CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS – MEDIDA QUE NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO DE COBRAR DAS LOCATÁRIAS MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO PACTO LOCATÍCIO – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA